Tribunal: TJMT
Processo: 1005684-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005684-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANELISE RONDOM LEITE - CPF: 013.991.771-33 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2548-07 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO (GERENTE DO BANCO BRADESCO) (TESTEMUNHA), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais. boleto fraudulento pago via aplicativo bancário. responsabilidade objetiva de instituição financeira. fato exclusivo de terceiro. ausência de nexo de causalidade. improcedência do pedido. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais e materiais decorrentes do pagamento de boleto fraudulento, supostamente enviado pela instituição financeira, após orientação de gerente bancário.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por boleto fraudulento pago pela consumidora via aplicativo bancário, sob orientação de gerente, à luz da responsabilidade objetiva prevista no CDC, em especial quando não comprovada a origem do boleto e sua vinculação aos sistemas do banco.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação dos serviços.

4. A responsabilidade por fortuito interno demanda demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A ausência de elementos probatórios que confirmem que o boleto fraudado tenha sido emitido pelos sistemas do banco recorrente, somada à identificação de beneficiário estranho à instituição (Pagar.me Pagamentos), caracteriza fato exclusivo de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 2.046.026/RJ) estabelece que fraudes ocorridas fora da órbita da atuação do banco, sem demonstração de falha no serviço, afastam a responsabilização objetiva da instituição financeira.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde civilmente por danos decorrentes de boleto fraudulento quando não demonstrada a origem do documento nos seus sistemas. 2. A caracterização de fato exclusivo de terceiro afasta o dever de indenizar, por ausência de nexo causal entre o serviço bancário e o dano.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.06.2022 .

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANELISE RONDOM LEITE contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da
“Ação de Procedimento Comum Cível”
(Processo no 1005684-45.2021.8.11.0041), ajuizada pela ora apelante, contra BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, revogando a liminar anteriormente deferida e condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 319974094).

Nas razões recursais, a apelante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e requer que o apelo seja recebido em ambos os efeitos. Sustenta, no mérito, que a sentença recorrida diverge da orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente da Súmula 479, ao afastar a responsabilidade das instituições financeiras mesmo diante de falha no serviço prestado.

Alega que, após a perda total de veículo financiado junto aos apelados, foi orientada, dentro da agência, a emitir boleto exclusivamente por meio do aplicativo do Banco Bradesco, tendo efetuado o pagamento por esse meio. Ocorre que o boleto era fraudulento e o valor pago foi desviado, situação que, segundo defende, configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva dos bancos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a instituição bancária não forneceu alternativa segura para o pagamento, e que o próprio gerente confirmou, em juízo, ter orientado a consumidora a utilizar o aplicativo. Ao final, requer a reforma da sentença para acolher integralmente os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência e o exaurimento da matéria arguida na apelação (cf. Id. no 319974109).

Em contrarrazões, Banco Bradesco S/A refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 319974122).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de procedimento comum cível.

Alega a parte Apelante que a sentença não coaduna com a Súmula 479 do STJ, pois o boleto para quitação do saldo devedor do contrato de financiamento foi emitido e enviado pela Financiadora, sendo regularmente pago através do Aplicativo Bradesco, após orientação do gerente da agência, que não disponibilizou alternativa segura para pagamento.

Já a parte Apelada defende que não merecem prosperar as alegações da parte recorrente, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito, pois o boleto foi emitido para a empresa PagarME Pagamentos, que é uma empresa intermediadora contratada por terceiros, não tendo o banco responsabilidade pelo pagamento realizado.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme documentado nos autos, o recurso foi interposto tempestivamente, observando o prazo legal previsto no artigo 1.003 do Código de Processo Civil. A apelante requereu e obteve os benefícios da justiça gratuita, dispensando o preparo recursal. A legitimidade e o interesse recursal restam configurados pela sucumbência na demanda originária. Assim, conheço do recurso.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequivocamente relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na sentença recorrida e não contestado pelas partes. Tal reconhecimento, contudo, não implica automaticamente na responsabilização da instituição financeira em toda e qualquer situação, sendo necessária a demonstração dos requisitos da responsabilidade civil objetiva previstos no artigo 14 do CDC.

No mérito, a controvérsia central reside em definir se as instituições financeiras recorridas são responsáveis objetivamente pelo pagamento de boleto fraudado efetuado pela parte autora. Para a configuração dessa responsabilidade objetiva, a doutrina e jurisprudência consolidadas exigem a presença de três elementos essenciais: o defeito na prestação do serviço, o dano experimentado pelo consumidor e o nexo causal entre o defeito e o dano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, conforme previsto no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC.

A questão essencial para o deslinde da controvérsia reside na análise probatória quanto à origem do boleto pago pela autora. A parte alega que o boleto foi emitido e enviado pelos recorridos através de mensagens eletrônicas, tendo sido pago conforme orientações recebidas. Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que os prints de conversas em aplicativo de mensagem apresentados pela autora não demonstram de forma inequívoca a procedência das comunicações. Conforme se extrai dos documentos juntados, as imagens não apresentam a identificação completa do número de telefone ou outros elementos que permitam vincular inequivocamente o envio do boleto aos sistemas das instituições financeiras recorridas. Esta circunstância revela-se fatal para a pretensão recursal, uma vez que impede a conclusão de que o boleto efetivamente originou-se dos sistemas bancários dos recorridos.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão pressupõe a demonstração de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, conforme estabelece o artigo 6o, inciso VIII, do CDC. A verossimilhança pressupõe aparência de verdade, plausibilidade das alegações à luz das regras ordinárias de experiência. Não se trata de certeza absoluta, mas de probabilidade razoável que justifique a transferência do encargo probatório ao fornecedor. No caso concreto, a apelante não logrou demonstrar a verossimilhança de suas alegações quanto à origem do boleto, uma vez que os documentos apresentados, em razão da ausência de identificação completa do remetente, não permitem estabelecer nexo entre o boleto pago e os sistemas das instituições financeiras recorridas. A mera alegação de que o boleto foi enviado pelos recorridos, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem de forma inequívoca, não autoriza a inversão do ônus da prova.

Conforme documentado nos autos, verifica-se pelo recibo de pagamento juntado pela própria autora que o numerário foi direcionado à instituição BANCO BRADESCO S.A., havendo indicação de beneficiário sob a rubrica “para” pessoa totalmente estranha ao Banco Bradesco, qual seja, PAGAR.ME PAGAMENTOS. Esta circunstância fática, extraída dos próprios documentos apresentados pela apelante, somada à ausência de prova inequívoca quanto à origem das mensagens, revela-se essencial para o deslinde da controvérsia. Os recorridos esclareceram em contestação que a empresa PAGAR.ME PAGAMENTOS constitui empresa intermediadora contratada por terceiros, e não pelos bancos recorridos, para facilitar transações eletrônicas. Não há prova de que tal documento foi gerado pelos sistemas dos recorridos ou que a fraude decorreu de falha em seus serviços.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.046.026/RJ, relatado pela Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, enfrentou situação fática análoga e estabeleceu critérios precisos para a distinção entre fortuito interno e fortuito externo. A Terceira Turma consignou que “o fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.” No referido precedente, o STJ concluiu que, quando a operação é efetuada em sua integralidade fora da rede bancária, “não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada” pela instituição financeira, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil.

No caso concreto, aplica-se integralmente a ratio decidendi do precedente. Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não restou demonstrado que a fraude ocorreu no âmbito dos sistemas das instituições financeiras recorridas. O boleto apresentava como beneficiário empresa diversa, e não há prova de que tal documento foi gerado pelos sistemas dos recorridos. A ausência de identificação completa do remetente nas mensagens apresentadas impede a conclusão de que o boleto foi efetivamente enviado pelas instituições financeiras. Vislumbra-se que os réus não concorreram para a causação do dano. A fraude foi perpetrada mediante criação de boleto que indicava como beneficiário empresa intermediadora de pagamentos, sem qualquer participação demonstrada dos sistemas das instituições financeiras recorridas. Caracteriza-se, portanto, fato exclusivo de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, restando afastada a responsabilidade das instituições demandadas.

Em consequência da ausência de demonstração de falha na prestação de serviços por parte dos recorridos e da inexistência de nexo causal entre qualquer conduta das instituições financeiras e o dano experimentado pela autora, os danos morais e materiais não são devidos. Não se pode atribuir às instituições financeiras a prática de qualquer ato ilícito, já que não restou demonstrado que agiram em desconformidade com os termos estipulados contratualmente ou que falharam na prestação de seus serviços.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a análise detida dos elementos probatórios conduz à manutenção da sentença recorrida. A parte autora não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à origem do boleto e à existência de falha nos serviços prestados pelas instituições financeiras recorridas. A ausência de identificação completa do remetente nas mensagens apresentadas impede a conclusão de que o boleto foi efetivamente enviado pelos recorridos. A ausência de demonstração do nexo causal entre qualquer conduta dos recorridos e o dano experimentado pela autora impede a responsabilização civil das instituições financeiras. A sentença recorrida alcançou conclusão acertada ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, merecendo confirmação por este Tribunal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de segundo grau, estes fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026